Tribunal: TJSP
Processo: 1046262-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO NA AQUISIÇÃO DE BENS IMPORTADOS. Afastada a ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Aplicação do parágrafo único do artigo 52 do novo CPC. Análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do novo CPC. Entidade Beneficente de Assistência Social. Regularidade do Certificado de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO NA AQUISIÇÃO DE BENS IMPORTADOS. Afastada a ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Aplicação do parágrafo único do artigo 52 do novo CPC. Análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do novo CPC. Entidade Beneficente de Assistência Social. Regularidade do Certificado de Entidade Beneficente. Reconhecimento da imunidade nos termos do art. 150, inciso VI, alínea "c" da CF. Cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN. Equipamentos médicos hospitalares destinados aos fins essenciais da entidade. Suficiência da prova. Presença de direito líquido e certo. Sentença reformada para conceder a ordem mandamental. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046262-65.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053 -Voto no 14134
2
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053
Apelante: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Delegado Regional Tributário da Capital do Estado de São Paulo -
DRTC - l
Comarca: São Paulo
Voto no 14134
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
PRETENSÃO AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO NA
AQUISIÇÃO DE BENS IMPORTADOS. Afastada a
ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Aplicação do
parágrafo único do artigo 52 do novo CPC. Análise do
mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do novo CPC.
Entidade Beneficente de Assistência Social. Regularidade
do Certificado de Entidade Beneficente. Reconhecimento
da imunidade nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “c”
da CF. Cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
Equipamentos médicos hospitalares destinados aos fins
essenciais da entidade. Suficiência da prova. Presença de
direito líquido e certo. Sentença reformada para conceder a
ordem mandamental. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 207/214 que, em mandado de segurança, julgou
extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no
artigo 485, VI, do novo CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva do
impetrado para a ação. A magistrada cassou a liminar anteriormente
concedida no Agravo de Instrumento no 2207139-24.2019.8.26.0000
por esta C. Câmara.
Em razões recursais a associação alegou, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053 -Voto no 14134
3
resumo, que (i) o posicionamento da magistrada afronta dispositivos da
CF, CTN e do novo CPC; (ii) não tem cabimento a ilegitimidade
passiva decretada, considerando que o ICMS é tributo de competência
dos entes estaduais e Distrito Federal (art. 155, II, da CF); (iii) assim,
tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo 52 do novo CPC;
(iv) a impetração se deu em face da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo/Delegado Regional Tributário da Capital, pessoa jurídica de
direito público vinculada ao Estado de São Paulo; (v) mesmo que
ilegítima a autoridade coatora apontada, prevaleceria a teoria da
encampação, cujos três requisitos estão cumpridos na hipótese dos
autos; (vi) apresentou jurisprudência; (vii) no mérito, no Agravo de
Instrumento no 2207139-24.2019.8.26.0000, a C. 10a Câmara de Direito
Público reconheceu que a prova dos autos demonstra que a associação
é entidade social de finalidade filantrópica; (viii) o fato de também
prestar atendimento a pacientes conveniados por planos de saúde, não
lhe retira a imunidade constitucional; (ix) cumpre os requisitos do artigo
14 do CTN; (x) apresentou Declaração de Prestação de Serviços ao
SUS; (xi) além da previsão estatutária, trouxe aos autos documentos de
natureza contábil, comprovando a inexistência de qualquer distribuição
de lucros; (xii) faz jus à imunidade tributária (fls. 222/248).
Contrarrazões a fls. 255/292.
É o relatório.
Afasto a ilegitimidade passiva declarada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053 -Voto no 14134
4
magistrada de primeiro grau.
O objeto da ação consiste em determinação judicial
para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento
prévio de ICMS da impetrante, como condição para liberação de
equipamentos hospitalares importados. E o ICMS é tributo estadual, no
caso, arrecadado pelo Estado de São Paulo.
Ora, o ajuizamento do mandado de segurança
contra o Delegado Regional Tributário da Capital do Estado de São
Paulo, não está incorreto, assim como não estaria se constasse no polo
passivo o Delegado de Guarulhos (onde se encontram os bens), ou o de
São José do Rio Preto (onde a empresa está sediada). Isso porque, frise-
se, o ICMS é cobrado pelo Estado de São Paulo.
Por isso, no caso, tem aplicação o parágrafo único
do artigo 52 do novo CPC, segundo o qual se Estado ou Distrito
Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de
domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a
demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente
federado. (g. n.)
Diante disso, prezando pelo princípio da celeridade
processual e admitindo, em se tratando de mandado de segurança, a
suficiência das provas pré-constituídas, passo a analisar o mérito da
questão nos moldes do artigo 1.013, § 3o, I do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053 -Voto no 14134
5
Consta dos autos que a impetrante importou o
equipamento médico denominado Sistema Cirúrgico Robótico DA
VINCI, da empresa Intuitive Surgical Sarl, descrito na “Commercial
Invoice” no 1701861670, produtos que serão integrados em seu
patrimônio (fls. 81/85).
O presente mandado de segurança preventivo visa o
desembaraço aduaneiro deste equipamento sem o recolhimento do
ICMS, por se tratar de importação de produtos por associação civil
beneficente, que goza de imunidade tributária para tal finalidade.
O juízo de primeiro grau indeferiu a medida
liminar, decisão conta a qual foi interposto o Agravo de Instrumento no
2207139-24.2019.8.26.0000, ao qual esta C. Câmara deu provimento,
para conceder a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional,
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito, até o julgamento
final da ação.
Prestadas as informações, a magistrada acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora (Delegado
Regional Tributário da Capital do Estado de São Paulo), julgando
extinto o processo, sem apreciação do mérito. Afirmou que, mesmo que
fosse superada a preliminar, prevaleceria a falta de prova do direito
líquido e certo, porque inexistiria nos autos prova de que a impetrante
seja entidade assistencial, considerando que o hospital é voltado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053 -Voto no 14134
6
atendimento de planos de saúde, e não à assistência social.
A r. sentença comporta reforma.
A respeito da imunidade tributária, assim dispõe a
Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei.
No mesmo sentido encontra-se o Código Tributário
Nacional, que veda, em seu art. 9o, IV, a cobrança de impostos “sobre o
patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos”. No entanto, o
CTN estabelece requisitos para que se faça jus à imunidade tributária, a
saber:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o
é subordinado à observância dos seguintes requisitos
pelas entidades nele referidas:
I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio
ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos
na manutenção dos seus objetivos institucionais;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053 -Voto no 14134
7
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas
em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
A origem da imunidade tributária para entidades de
assistência social decorre da necessidade de dar concretude aos direitos
sociais previstos na Constituição Federal. E, frente às dificuldades do
Estado em prover os direitos sociais, entre eles o direito à saúde,
objetivou-se, com o afastamento do exercício da competência tributária
em determinadas hipóteses, “evitar o embaraço ao exercício de direitos
ou ao desempenho de atividades consideradas socialmente relevantes”
(Oba, Ana Lúcia Ikeda; e Bruce, Lygia Helena Carramenha. Imunidade
Tributária de entidades assistenciais. In Tratado das imunidades e
isenções tributárias. São Paulo: Editora Verbatim, 2011, p. 161).
Dessa forma, deve ser reconhecido o direito líquido
e certo da impetrante à imunidade tributária sobre importação de
equipamento médico, uma vez que o atendimento aos requisitos
previstos no art. 14 do CTN ficou constatado nos autos.
A prova de que a Associação Portuguesa de
Beneficência de São José do Rio Preto é entidade assistencial e cumpre
os requisitos legais para a isenção tributária já que, além de particulares,
atende os pacientes do SUS (fls. 124), está bem demonstrada no
acórdão do Agravo de Instrumento no 2207139-24.2019.8.26.0000,
julgado em 07/10/2019 por esta C. Câmara (fls. 201/206), ao qual faço
remissão como razões de decidir, sendo desnecessário, nesta
oportunidade, acrescentar outros argumentos, dada a ausência de fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053 -Voto no 14134
8
novos no processo, após o julgamento do agravo. Confira-se:
A autora, Associação Portuguesa de Beneficência
de São José do Rio Preto é sociedade civil beneficente, sem fins
lucrativos ou econômicos, filantrópica, que tem por finalidade zelar,
administrar e manter o Hospital “Infante D. Henrique” onde presta
assistência médico cirúrgica gratuita aos doentes comprovadamente
pobres e indigentes, conforme se depreende do seu estatuto social (fls.
30/58).
No tocante à hospitalização gratuita, consta do
art. 82 dos Estatutos que a Associação, de acordo com as suas
possibilidades, manterá leitos destinados à internação de pessoas
destituída de recursos, de qualquer nacionalidade, raça, cor, sexo ou
credo político ou religioso, excetuando-se as enquadradas no art. 84
(fls. 55).
E quanto a destinação dos recursos, o art. 55
estabelece que todos os membros da Diretoria Administrativa, do
Conselho Deliberativo e da Comissão Fiscal exercerão suas funções
sem vencimentos nem remuneração (fls.48).
Pois bem. A autora importou o equipamento
médico denominado Sistema Cirúrgico Robótico DA VINCI, da
empresa Intuitive Surgical Sarl, descrito na “Commercial Invoice” no
1701861670, produtos que serão integrados em seu patrimônio (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053 -Voto no 14134
9
81/85).
Como se vê, os equipamentos adquiridos são
destinados à consecução de suas finalidades sociais, de modo que a
incidência do imposto oneraria, via de consequência, o patrimônio da
entidade e as atividades para as quais foi constituída.
Ao que se depreende dos autos, na conformidade de
seu estatuto social, a agravante é entidade de assistência social sem
fins lucrativos, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS, desde 18/01/1965, em atendimento ao disposto no art. 14 do
CTN.
De acordo com a pesquisa do histórico da empresa
no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
Conselho
Nacional de Assistência Social (fls. 60/64), o seu certificado continua
válido porque os pedidos de revalidação foram realizados dentro do
prazo legal, nos termos da legislação vigente (Lei Federal no
12.101/2009, com a redação dada pela Lei Federal no 12.868/2013),
segundo a qual, para comprovar a regularidade do cadastro, basta
apresentar o protocolo do pedido de renovação do certificado. É o que
consta do artigo 6o da Portaria no 3.355/10:
“Art. 6o. O protocolo do requerimento de renovação do
CEBAS-Saúde servirá como prova de certificação até o
julgamento do processo pelo Ministro da Saúde, desde
que formalizado com antecedência mínima de 06 (seis)
meses do termo final de sua validade e a entidade
requerente esteja com certificação vigente.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053 -Voto no 14134
10
Assim, comprovada a regularidade da associação
como entidade social de finalidade filantrópica e constatado o perigo
de dano para a autora, ante a necessidade de desembolso imediato do
valor do tributo, e para os assistidos, que se beneficiarão com os
serviços prestados por meio do equipamento importado, concedo a
medida liminar para autorizar o desembaraço aduaneiro dos bens
constantes
da
“Commercial
Invoice”
no
1701961670,
independentemente do recolhimento de ICMS, confirmando o efeito
ativo anteriormente concedido.
Assim, de rigor a concessão da segurança.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. Entidade beneficente de assistência
social reconhecida pelo CNAS. Estatuto social que
prevê finalidade filantrópica, aplicação de seus
recursos econômico-financeiros na manutenção e
consecução de seus objetivos institucionais e não
remuneração de seus administradores. Importação de
equipamentos compatíveis com a execução de seu
objeto social (macas para transporte de pacientes).
Imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI,
alínea “c” da Constituição Federal e art. 14 do Código
Tributário
Nacional.
Sentença que concedeu a
segurança mantida. Recurso voluntário e reexame
necessário
não
providos.
(Apelação
no
1004467-86.2019.8.26.0053,
Relator
Des.
Paulo
Galizia, j. em 15/07/2019).
ICMS. Imunidade. Equipamentos hospitalares importados por entidade assistencial, sem fins

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053 -Voto no 14134
11
lucrativos, para utilização em suas atividades sociais.
Entidade que goza de imunidade tributária, a teor do
art. 150, VI, c, § 4o, da CF. Não incidência do ICMS.
Segurança
concedida.
Recursos
não
providos.
(Apelação no 1020179-46.2018.8.26.0053, Relator Des.
Antonio Carlos Villen, j. em 11/03/2019)
ICMS.
Mandado
de
segurança.
Importação
de
equipamento hospitalar. Imunidade. CF, art. 150, VI,
'c'. CTN, art. 14. CEBAS - Certificado de entidade
beneficente de assistência social. 1. Imunidade. A
autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 14 do
CTN e comprovou possuir certificado de entidade
beneficente de assistência social ainda válido, logo faz
jus à imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da
Constituição Federal. A imunidade prevista no art. 150,
VI, 'c' da Constituição Federal abrange o patrimônio da
entidade, vigendo a presunção de que esse é destinado
ao cumprimento das finalidades da própria entidade. 2.
Imunidade.
Finalidades
essenciais.
Tem-se
por
'essenciais' as finalidades indicadas no contrato ou
estatuto social. Imunidade reconhecida. Segurança
concedida. Recurso oficial e do Estado desprovidos.
(Apelação no 1044900-62.2018.8.26.0053, Relator Des.
Torres de Carvalho, j. em 11/02/2019).
Confira-se, ainda, a decisão proferida por esta
Relatoria
na
Apelação
no
1052452-78.2018.8.26.0053,
j.
em
23/09/2019.
Portanto, reformo a r. sentença e concedo a
segurança para autorizar a impetrante a proceder ao desembaraço
aduaneiro do equipamento médico denominado Sistema Cirúrgico
Robótico DA VINCI descrito a fls. 81/85, sem o recolhimento do
ICMS, mantendo a medida liminar anteriormente concedida no Agravo
de Instrumento no 2207139-24.2019.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046262-65.2019.8.26.0053 -Voto no 14134
12
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

MARCELO SEMER
Relator